Tribunal: TJMT
Processo: 0002491-35.2017.8.11.0023
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002491-35.2017.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse, Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA SILVA JUNIOR - CPF: 799.676.981-87 (APELANTE), NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA - CPF: 905.494.811-68 (ADVOGADO), FRANCISCA RODRIGUES DE JESUS - CPF: 012.380.401-95 (APELADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

JOSE PEREIRA SILVA JUNIOR.

APELAD
O
:

FRANCISCA RODRIGUES DE JESUS.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE EXPRESSAMENTE REQUERIDO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MÉRITO. ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE EX-CÔNJUGES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS POSSESSÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR OU DE ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por José Pereira Silva Júnior contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que julgou improcedente ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos proposta contra sua ex-companheira, Francisca Rodrigues de Jesus, por ausência de comprovação da posse anterior e do esbulho possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem a oitiva de testemunhas;

(
ii
) verificar se restaram comprovados os requisitos legais para a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura cerceamento de defesa quando o próprio autor requer expressamente o julgamento antecipado da lide, presumindo-
se suficientes os elementos já constantes dos autos.

4. A ação possessória exige a comprovação inequívoca da posse anterior, da prática de esbulho e da perda da posse. A ausência desses elementos inviabiliza o acolhimento do pedido
reintegratório
.

5. O conjunto probatório evidenciou que a posse dos imóveis está sendo exercida de forma legítima pela parte requerida desde a homologação do acordo de separação, não havendo qualquer indício de esbulho possessório.

6. Cláusulas descumpridas de acordo judicial não se resolvem na via possessória, devendo ser perseguidas por meios processuais adequados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa quando a parte requer expressamente o julgamento antecipado da lide e depois busca anular a sentença desfavorável.

2. A ausência de prova do exercício de posse anterior e do esbulho impossibilita o acolhimento do pedido de reintegração fundado no art. 561 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, 561, 487, I; CC/2002,
arts
. 1.196 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.037.094/PR, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
30.05.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.288.260/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
05.09.2018; TJMT, AC 1003032-40.2020.8.11.0025, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 11.09.2024; TJMT, AC 0002721-45.2015.8.11.0024, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.08.2024; TJMG, AC 10000211865852001, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 19.08.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Jose Pereira Silva Junior contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de
Peixoto de Azevedo
/MT, que, nos autos da
Ação De Reintegração De Posse C/C Perdas E Danos e Com Pedido Liminar
ajuizada em face de Francisca Rodrigues De Jesus, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restaram comprovados os requisitos da ação possessória, especialmente a existência de posse atual do autor ou de esbulho praticado pela re
corrida
.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção da prova oral requerida, especialmente oitiva de testemunhas arroladas na petição inicial.

2.Mér
i
to Recursal
.

2.1. Aduz, em síntese, que a decisão de improcedência se baseou exclusivamente na ausência de provas, ignorando documentos acostados aos autos que, segundo sustenta, demonstrariam o esbulho e o descumprimento do acordo.

Recurso tempestivo
e
isento do recolhimento de
custas

(ID
333773851
).

O recorrido

apresent
ou
suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações do recorrente e defendendo o desprovimento recursal
(ID.
328665352
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

JOSE PEREIRA SILVA JUNIOR.

APELADO:
FRANCISCA RODRIGUES DE JESUS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal
.

O recurso de apelação interposto por José Pereira Silva Júnior preenche os pressupostos de admissibilidade, é tempestivo, processado nos moldes legais, e o apelante é beneficiário da justiça gratuita. Assim, conheço do recurso.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por Jose Pereira Silva Junior contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que, nos autos da Ação De Reintegração De Posse C/C Perdas
e
Danos e Com Pedido Liminar ajuizada em face de Francisca Rodrigues De Jesus, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restaram comprovados os requisitos da ação possessória, especialmente a existência de posse atual do autor ou de esbulho praticado pela recorrida.

O
recorrente
interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento
antecipado da lide sem a produção da prova oral requerida, especialmente oitiva de testemunhas arroladas na petição inicial.

Aduz, ainda, que a decisão de improcedência se baseou exclusivamente na ausência de provas, ignorando documentos acostados aos autos que, segundo sustenta, demonstrariam o esbulho e o descumprimento do acordo.

Superada a breve exposição inicial, passo à análise das teses
meritórias
suscitadas no recurso de apelação.

Preliminar.

Da alegada nulidade da sentença
por cerceamento de
defesa.

Alega o apelante que houve cerceamento de defesa, pois a sentença foi prolatada sem a devida instrução processual, sobretudo sem a produção da prova oral requerida desde a petição inicial, o que, segundo sustenta, teria comprometido a plenitude do contraditório e da ampla defesa.

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

Consoante se depreende do andamento processual, o juízo
a quo
assegurou às partes oportunidade expressa para se manifestarem sobre a necessidade de produção de outras provas, exigindo, inclusive, a justificativa da relevância da prova pretendida para o deslinde da causa, nos termos do despacho de
ID 328664895
.

Em resposta, o próprio autor, ora recorrente, pugnou expressamente pelo julgamento antecipado da lide, presumindo-se, portanto, que reputava suficientes os elementos já constantes dos autos para a formação do convencimento judicial.

Nesse cenário, não se pode admitir que, após a prolação de sentença desfavorável, venha a mesma parte invocar nulidade por ausência de instrução,
pois isso afrontaria o princípio da boa-fé objetiva e configuraria nítido comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

Neste sentido é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
1. Inexiste ofensa aos
arts
. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide na hipótese em que a parte, instada a se manifestar sobre as provas que pretende produzir, nada requer, ou se manifesta pleiteando o julgamento antecipado da lide, uma vez que a ninguém é dado comportar-se contraditoriamente no processo" (REsp 2 .037.094/PR, rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
DJe
de 30/5/2023).

3 .
Agravo interno desprovido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2440045 BA 2023/0268487-9, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 10/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/06/2024)”

Assim, tendo o juízo aberto a fase instrutória e a parte autora
/recorrente
optado voluntariamente pela sua dispensa, resta plenamente afastada qualquer alegação de cerceamento de defesa.

Portanto, rejeito, a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

Mérito Recursal.

Da alegada comprovação dos requisitos legais da posse.

A apelante sustenta que a parte adversa teria violado as cláusulas do referido acordo, ao impedir o exercício do seu direito possessório e ao dispor dos bens comuns sem a sua anuência, o que configuraria, em tese, esbulho possessório passível de reparação e reintegração.

Por sua vez, os apelados alegam que a posse sobre os imóveis vem sendo exercida de forma legítima e contínua desde a homologação do acordo, inexistindo qualquer ato de esbulho ou de afronta ao pactuado.

A controvérsia, portanto, circunscreve-se à verificação da existência ou não de violação ao acordo judicial e à aferição da regularidade da posse exercida pelos réus, com vistas a apurar se estão presentes os requisitos do artigo 561 do CPC, para fins de reintegração, bem como eventual cabimento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Após
detida análise do conjunto probatório constante dos autos,
conclui-se que a pretensão recursal formulada pel
a recorrente
não encontra respaldo jurídico suficiente para acolhimento.

Explico.

Inicialmente,
n
o que concerne à posse, o direito civil à define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo oartigo 1.196 do Código Civil,
“considera-se possuidor todo aquele
que tem de fato
o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
.

Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o
corpus
e o
animus
domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o exercício material sobre a coisa.

Já o
animus
domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira
contínua e ininterrupta
.

Esses requisitos fundamentam a proteção jurídica da posse, reconhecida e amparada pelo direito civil brasileiro, permitindo ao possuidor a possibilidade de defender-se contra atos de turbação ou esbulho, nos termos doart. 1.210,caput,
e o §2º
do referido Código,
in
verbis
:

Art. 1.210.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse
em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

[...]

-
[
grifo nosso]

E como é cediço, a ação possessória fundamenta-se exclusivamente na posse resultante do efetivo exercício desta, e não no direito de posse derivado da propriedade.

Assim, a ação de reintegração de posse possui natureza de
ius

possessionis
, ou seja, não envolve discussões relacionadas ao direito de propriedade (
ius

possidendi
), típica da ação reivindicatória.

Assevera-se que
é ônus do autor
/apelante
, comprovar os requisitosdo exercício fático da posse, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.

A propósito, é o entendimento do e. STJ,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO NÃO OCORRÊNCIA.
APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. POSSE. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ESBULHO NÃO DEMONSTRADO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]
2. Consoante orientação desta Corte, "para que o recurso de apelação seja conhecido, basta que seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma da sentença, mesmo com argumentos genéricos ou deficiência técnica, não estando a parte recorrente impedida de reiterar as razões deduzidas na contestação" (
AgInt
no REsp 1.415.763/MS, Relatora a Ministra Nancy Andrighi,
DJe
de 5/4/2018). 3
. Na hipótese em que os litigantes não disputam a posse com base na alegação de domínio, a ausência de demonstração da posse anterior pelos autores justifica a improcedência da ação de reintegração de posse.
4. A revisão de matéria - prática de esbulho pelo réu da ação de reintegração de posse - que demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser feita na via especial, diante do óbice da Súmula 7 deste Tribunal. 5. Agravo interno desprovido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1288260 SP 2018/0104124-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2018) (grifos nosso)

Assim,
a posse, como situação fática protegida pelo ordenamento, demanda atos concretos de uso, fruição, exploração econômica ou cercamento, não sendo presumida apenas pela celebração de contrato. A existência de um instrumento de compra e venda, portanto, ainda que formalmente válido, não supre a prova do exercício efetivo da posse. Com efeito, em sede possessória,
o domínio formal não prevalece sobre a posse efetiva
, sendo imprescindível a demonstração concreta do vínculo possessório com a porção do imóvel supostamente esbulhada.

Examinando detidamente os autos,
constata-se que
o autor
não logrou demonstrar, de forma minimamente consistente, o exercício fático da posse no período
anterior ao ano de 2016.

Conforme bem fundamentado pelo juízo singular,
o recorrente
não comprovou o exercício da posse sobre os imóveis, tampouco trouxe elementos
mínimos aptos a demonstrar a existência de esbulho, sua natureza e a data de sua ocorrência. Ao revés, o conjunto probatório constante dos autos corrobora a versão da parte ré.

Com destaque, verifica-se que foi realizado laudo de constatação e avaliação do imóvel, acostado aos autos sob
ID 328664888, nas páginas 8 e 9
, o qual confirma que a posse direta dos bens está sendo exercida exclusivamente pela requerida, sem qualquer notícia de oposição ou resistência que configure ato de esbulho ou turbação. O referido laudo, de caráter técnico, embasou de forma objetiva a convicção judicial formada na origem.

A alegação de que a requerida estaria descumprindo cláusulas do acordo homologado judicialmente — relativas à divisão de aluguéis ou à alienação dos bens — não se resolve pela via possessória, devendo ser submetida a juízo próprio, por meio de eventual ação de execução, revisão ou cumprimento de sentença, conforme a natureza da obrigação pactuada.

Por fim, cumpre reiterar que o direito de propriedade ou a titularidade registral não tem relevância direta nas ações possessórias, conforme preceitua o artigo 1.210, § 2º, do Código Civil e o artigo 557, parágrafo único, do CPC.

Diante da ausência de demonstração dos requisitos legais do artigo 561 do CPC, a improcedência do pedido era medida que se impunha.

Para corroborar tal entendimento, destaca-se a orientação pacificada na jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A caracterização do direito a reintegração de posse necessita da prévia comprovação de três pressupostos, a saber: a) deverá o possuidor
esbulhado/turbado ter exercido uma posse anterior; b) a existência de esbulho/turbação; c) a perda da posse em razão do esbulho/turbação.

2. Inexistindo prova da posse anterior sobre o imóvel objeto da demanda, nem do esbulho possessório, impõe-se a manutenção da improcedência da ação de reintegração de posse, porque ausentes os requisitos do art. 561 do CPC, sendo de rigor a improcedência da lide.

[...]
(
TJMT, AC 1003032-40.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 16/09/2024) [grifo nosso]

“
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – ART. 561 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação de reintegração de posse tem como finalidade a retomada da posse, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo desta ação, devem estar devidamente comprovados a posse, o esbulho praticado pelo réu e sua data, além da consequente perda da posse.

Diante da ausência de comprovação desses requisitos, impõe-se a improcedência da ação
reintegratória
.
”

(TJMT, AC 0002721-45.2015.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
publicado
no DJE 12/08/2024) [grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS -
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
Conforme preceito expresso no artigo 561 do novo Código de Processo Civil, o pleito de reintegração de posse pressupõe prova robusta da posse anterior e sua perda.
Verificado que não foram preenchidos os requisitos legais para a tutela da posse contemplados pelo diploma processual, a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.
(TJ-MG - AC: 10000211865852001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 19/08/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2022)
[grifo
nosso]

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Por fim,
diante do resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de primeiro grau, em desfavor do recorrente, para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, diante da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026